Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701458-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA EMBARGADO: C. E. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY ELIAS DE FREITAS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator